Tribunal: STF
Processo: AI 647692
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
   DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É incabível oposição de embargos de divergência
   contra decisão monocrática (art. 330 do RISTF).
II - O agravante
   não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Inviável,
   portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.